Tribunal: TJPA
Processo: 0013286-88.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0013286-88.2013.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: VALDEIR ANDRADE DOS SANTOS
ADVOGADO: DR. DIOGO COSTA ARANTES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ÉRIKA NATALIE PEREIRA MIRALHA DUARTE
ADVOGADO: DR. ANTÔNIO EDUARDO CARDOSO DA COSTA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADE. MUTATIO LIBELLI. IMPROCEDÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. MÉRITO. INOCÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1.

Nulidade da sentença: opera-se a emendatio libelli se o fato-crime imputado ao réu na decisão condenatória foi descrito na denúncia, e o juiz deu definição jurídica diversa, afastando-se a aplicação da súmula 453 do STF.
2.

Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime contra o patrimônio, por meio da prova testemunhal colhida em Juízo e no inquérito policial, o que não encontra óbice no art. 155 do CPP.
3.

Recurso conhecido e improvido.
Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
VALDEIR ANDRADE DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 70 e 29 do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 19.06.2012, por volta de 10:30h, os acusados REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS, DANILO FERREIRA RIBEIRO, VALDEIR ANDRADE DOS SANTOS, LÚCIO MAURO DA CONCEIÇÃO CABRAL e ROBSON MESQUITA DE DEUS, fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto a residência da vítima Érika Natalie Pereira Miralha Duarte, e de lá subtraíram diversos bens móveis, fazendo a família da vítima ficarem trancadas (mulheres e crianças no quarto e homens no lavabo), revirando a casa toda a procura de bens de valor, fugindo em seguida. Consta, ainda, que os denunciados, com exceção de Lúcio Mauro, acompanhados de outros dois indivíduos, invadiram a residência da vítima, vindo a encontrarem, em uma gaveta, munição, deduzindo assim que ali na casa haveria uma arma e mais tarde confirmaram que a dona da residência era policial, momento em que começaram a ameaçar matar a todos que ali estavam se ela não dissesse onde estava a arma. Por fim encontraram a arma de fogo da vítima, revólver marca Taurus com cinco munições. A ação criminosa durou cerca de uma hora e, ao saírem, entraram em um veículo Celta, placa NSF 0080, tendo empreendido fuga do local.

Após diligência empreendida pela polícia, chegou-se ao denunciado Valdeir Andrade dos Santos, vulgo ¿Mata Gato¿, tendo sido encontrado na casa dele o revólver roubado da vítima Érica. Através deste denunciado, a polícia conseguiu chegar ao réu Danilo Ferreira Ribeiro, com quem foi apreendido o revólver calibre 38 utilizado no crime. A polícia localizou também Reinaldo Pinheiro dos Santos, vulgo ¿Gordo¿, com quem foi apreendido objetos pertencentes as vítimas e o automóvel Celta utilizado no roubo, automóvel este que havia sido alugado pelo denunciado Lúcio Mauro, que era bombeiro, junto a locadora de veículos Assurini. As vítimas efetuaram reconhecimento formal dos denunciados Danilo e Valdeir, na Delegacia de Polícia.

Pelo depoimento dos acusados chegou-se a informação de que também entraram na casa das vítimas os coautores Robson ¿Beti¿ e Josiel.

O feito tramitou regularmente quanto a Reinaldo, Danilo e Lúcio, os quais foram condenados. Quanto aos Réus Robson e Valdeir o feito foi suspenso, assim como o prazo prescricional. Com a prisão de Robson e Valdeir o feito voltou a sua tramitação. Robson foi absolvido (fls. 821/827) e Valdeir, às fls. 908/917, foi condenado, contra a qual recorreu, às fls. 921/929, onde pugna pela nulidade da sentença, por
mutatio libelli
sem abertura de prazo para manifestação; e subsidiariamente, pela absolvição, por insuficiência de provas.

Consta contrarrazões às fls. 932/938.

Às fls. 945/953, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante defende em seu recurso a nulidade da sentença por impossibilidade de mutatio libelli sem intimação das partes para maanifestação, por não descrição do fato típico a ele atribuído pelo Juízo a quo e pelo Parquet na denúncia do Ministério Público. Requer, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas.
a)

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa:

O Apelante, em suas razões recursais, alega que foi denunciado pela prática do crime de roubo qualificado por coautoria, e que o Juízo
a quo,
acatando alegações finais do
Parquet
, adotou a teoria da participação, alterando os fatos narrados na denúncia sem proceder aos termos do art. 384 do CPP.

Após análise dos autos, constata-se que o Juízo
a quo
reconheceu a participação do Apelante na empreitada criminosa, por ter ficado do lado de fora da residência dando cobertura aos comparsas, e que no meu entender, porém, trata-se de uma
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP de forma legal, isso porque estava descrito na denúncia que houve meliante que ficou na parte de fora da casa, sem apontar nomes e que por conseguinte, após a instrução, ficou delimitado que se tratou do Apelante.

Como tal fato foi narrado na denúncia, atesta-se que não se trata o caso de
mutatio libelli
, que gera a observância do descrito no art. 384 do CPP, ou seja, abertura de prazo para o aditamento da denúncia e manifestação da defesa em relação à nova imputação, e sim de pura
emendatio
, que não gera a obrigação supracitada.

A Súmula 453 do STF determina que
¿Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.¿

In casu
, pode-se entender como implicitamente constante na denúncia fato que coloca o Réu na condição de partícipe da empreitada e não como coautor e que o beneficia inclusive na dosimetria, em que pese eu discordar da definição jurídica dada até porque quem aguarda do lado de fora é tão autor quanto quem entra para roubar.

Em sendo assim, não vejo base para declaração de nulidade da sentença.

Preliminar rejeitada.
b)

Insuficiência de provas:

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante no crime patrimonial a si imputado.

A primeira prova existente é o depoimento das vítimas, claro e uníssono, que reconheceram os homens que adentraram em sua residência e renderam todas as pessoas que lá se encontravam, os quais foram posteriormente identificados e presos com diversos objetos roubados, inclusive o Apelante, o qual foi preso e apontado pelos demais acusados como partícipe do crime e com ele encontrada uma das armas de fogo (mídia e IP).

Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Nesse ponto, destaca-se que a vítima Érika Duarte afirmou em Juízo que presenciou o Réu confessando sua participação na delegacia de polícia e apontando os demais comparsas (mídia). E a esposa do Réu também depôs na delegacia de polícia e confirmou que havia uma arma de fogo na casa dela, a qual segundo o próprio Apelante, era fruto do assalto e a guardou a seu próprio pedido para Danilo e Reinaldo - correús, fato esse afirmado por ele em Juízo.

Veja-se que na fase inquisitiva, enquanto foi coletado os depoimentos dos acusados Danilo Ferreira Lobato e Reinaldo Pinheiro dos Santos eles foram categóricos em afirmar que o apelante foi um dos envolvidos no crime em questão.

Além da vítima, os policiais responsáveis pelas investigações e posterior prisão dos meliantes foram ouvidos e confirmaram se tratar o Réu de um dos autorres do ilícito (mídia e IP).

Friso, também, que referidas testemunhas são policiais militares, os quais possuem experiência na esfera criminal e certamente não apontariam terceira pessoa inocente como autora de um crime, enquanto o verdadeiro criminoso estaria à solta, provavelmente fazendo outras vítimas.

Por fim, o próprio Réu confessou o ilícito, no IP, ratificando, portanto, a denúncia, em que pese ele ter retificado seu depoimento extrajudicial para alegar inocência em relação ao assalto, em que pese ter admitido que se ofereceu para guardar a arma do crime (mídia e IP). Destacando-se que foi em razão da confissão do Apelante que a polícia chegou aos demais comparsas, pois foi ele que entregou seus companheiros.

Assim, as provas extrajudiciais foram corroboradas por provas judiciais, as quais podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, ao contrário do que a defesa afirma, pois o depoimento extra e judicial das vítimas e o interrogatório do acusado, foram ratificados pelo depoimento judicial das testemunhas de acusação.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

9